Tribunal: TJDFT
Processo: 0745101-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745101-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIMAR DO NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA D E C I S Ã O Nada a prover acerca do agravo interno interposto contra a decisão colegiada, à luz da taxatividade. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator